Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉUS ABSOLVIDOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DA PLURALIDADE DE AGENTES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM ADEQUADO. CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas se há provas contundentes da prática do roubo pelo réu e outros três indivíduos, ainda que não identificados nos autos.
2. Não há um critério matemático cogente para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Precedentes do c. STJ a esse respeito.
3. O critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, para cada circunstância judicial desabonadora é o que melhor atende aos ditames do artigo 59 do CP.
4. Compatível a manutenção da prisão cautelar, a despeito da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.